Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726757-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DE SANTANA SANTOS, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES, G. V. S. S., B. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE DE SANTANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a existência de menores no polo ativo da demanda, remetam-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer final. Após, retornem para prolação de voto. Brasília, 10 de outubro de 2022 15:16:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador